Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740217-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA VASCONCELOS DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0705011-69.2025.8.07.0018, derivado da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente público. Eis a decisão agravada (ID 245100839): “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, decorrente do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF. A ação teve como objetivo o reconhecimento do direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste escalonado instituído pela Lei Distrital no 5.226/2013. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 242050801). Preliminarmente alega que: 1) a parte Autora já havia ingressado com ação ordinária requerendo o pagamento da 03a parcela da Lei Distrital (processo n° 0717765-30.2017.8.07.0016), e requer a extinção do presente cumprimento, por ter sido feita coisa julgada material em ação idêntica; 2) defende a extinção do cumprimento de sentença em razão do adimplemento integral pelo Distrito Federal da obrigação pleiteada pelo SINDAFIS, que se restringia à obrigação de fazer; 3) a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF; 4) inexistência de valor incontroverso. No mérito, aponta excesso de execução, pois questiona a forma do cálculo da Selic sobre o valor consolidado, sob pena de ocorrência de anatocismo; bem como alega que a a credora usou base de cálculo equivocada. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 244645091. É o relatório. DECIDO. DA COISA JULGADA Alega o DF que a exequente não pode se beneficiar do estabelecido no título executivo judicial da ação coletiva, por ter ajuizado ação individual anterior com o mesmo objeto. Julgada improcedente. Pois bem. Não há controvérsia entre as partes no que concerne ao ajuizamento pela exequente de ação anterior à ação coletiva, na qual também houve a discussão acerca do direito de implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5226/2013. Todavia, resta analisar se o exequente pode se valer dos efeitos da ação coletiva, a despeito do ajuizamento da referida ação individual, na qual foi proferida Sentença anterior de improcedência do seu pedido. De início, assevero que não se trata de hipótese de coisa julgada, uma vez que as ações em análise não envolvem identidade de partes, mas sim de preclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação ao credor, considerando a semelhança de objeto das duas ações, em que pese a diferença de parte, no sentido material, haja vista a substituição processual pelo Sindicato da categoria do autor da ação individual. O tema acerca do direito do autor de ação individual poder vir a se beneficiar pelo julgamento de ação como o mesmo objeto, é tratado pelo art. 104 do CDC, segundo o qual: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. (Negritado) De acordo com o dispositivo citado, para que o autor da demanda individual possa se aproveitar do resultado da ação coletiva, deve requerer no prazo de 30 dias a suspensão de sua ação individual, cujo termo inicial de contagem desse prazo será a ciência nos autos da ação individual do ajuizamento da ação coletiva. Adotou a norma brasileira o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas, ou seja, nas ações coletivas do direito brasileiro vigora o right to opt out, uma vez que é conferido ao autor da demanda individual de continuar com o seu regular trâmite, tendo o direito de se excluir da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva. A norma, portanto, é clara nesse sentido. Todavia, é silente quanto ao responsável pela informação da existência da ação coletiva na ação individual. Consoante lição de Flávio Tartuce e Daniel Amorim, cabe ao réu a comunicação ao autor da ação individual da existência de uma ação coletiva, confira-se: Entendo que o ônus de informar a existência da ação coletiva é do réu, sendo este o maior interessado em tal informação. Tanto a suspensão do processo individual como sua continuidade com a exclusão do autor individual dos efeitos da ação coletiva interessam mais ao réu do que ao autor, que teoricamente se manteria em uma situação mais confortável se continuasse com sua ação individual em trâmite, podendo ainda se aproveitar do resultado positivo do processo coletivo. Apesar de entender que o ônus de requerer a informação do autor individual pertença ao réu, não vejo qualquer vedação à atuação oficiosa do juiz, até porque a eventual suspensão do processo individual gera economia processual e harmonização dos julgados, matérias de ordem pública que podem ser preservadas de ofício pelo juiz. O autor, entretanto, não pode arcar com o ônus de descobrir ou saber da existência da ação coletiva para pedir a continuação da ação individual ou sua suspensão. O próprio art. 104 do CDC prevê que o autor será informado, o que permite a conclusão de que há a provocação por parte de outro sujeito que não o próprio autor. Há também julgados deste eg. Tribunal com o mesmo entendimento, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. SENTENÇA DESFAVORÁVEL EM AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NA FORMA DO ART. 104 DO CDC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA COLETIVA. ÔNUS DA INFORMAÇÃO. PARTE RÉ. Para que os efeitos da coisa julgada em ação coletiva não sejam aplicáveis aos autores das ações individuais com provimento contrário, deve ser comprovado que tiveram ciência inequívoca da propositura daquela, a fim de que pudessem optar, na forma prevista pelo art. 104 do CDC, pela suspensão da demanda individual. É da parte ré o ônus de comunicar aos autores das ações individuais a propositura de ação coletiva, pois é ela quem tem ciência, de forma induvidosa, da existência de ambas as demandas, tendo a sua inércia, por consequência, a incidência dos efeitos da coisa julgada coletiva em favor dos autores das ações individuais. (Acórdão 1103671, 20100111118818APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 214/234, Negritada). AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Caberia à parte ré na ação coletiva, ora agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 6. Não há qualquer identidade entre a ação civil pública e o acordo extrajudicial realizado entre as partes, uma vez que este visava a reparação de danos materiais pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que na ação civil coletiva a indenização é baseada na publicidade enganosa. Portanto, não há que se falar em extinção do processo em razão do acordo extrajudicial. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1255198, 07268026120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, negritada) In casu, nota-se que não consta naqueles autos demonstração de que a parte requerida tenha notificado o autor, ora exequente, acerca do ajuizamento da ação coletiva, o que leva a inferir que o credor pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva. Destaca-se que a ação coletiva foi iniciada em 2020. Ou seja, foi ajuizada em data posterior à demanda individual. Desse modo, imperioso reconhecer que o credor preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da legitimidade ativa para executar o julgado exequendo e, por conseguinte, para se usufruir dos benefícios da sentença coletiva. DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO (ação n° 0705877-53.2020.8.07.0018) O acórdão que apreciou o mérito da demanda foi inequívoco ao impor ao Distrito Federal a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias devidas desde 1o de dezembro de 2015, acrescidas dos respectivos reflexos nas verbas de natureza salarial. A ementa do julgado é expressa ao dispor: “Condenar o Distrito Federal: (...) (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015 até a data da incorporação do reajuste (...), com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial”. Trata-se, portanto, de comando condenatório claro, autônomo e suficiente para ensejar a liquidação do julgado e a subsequente execução. Além disso, ao alegar que a decisão se limitaria a uma obrigação de fazer, o Distrito Federal, na realidade, intenta reabrir discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, em afronta direta ao disposto no art. 502 do Código de Processo Civil e ao princípio da segurança jurídica. Tal conduta extrapola os contornos legítimos da interpretação do título executivo e compromete a autoridade da decisão judicial já estabilizada. A coisa julgada material, uma vez constituída, obsta não apenas a rediscussão do mérito, mas também a restrição de seus efeitos por meio de interpretações que desvirtuem ou contrariem o conteúdo da sentença. Admitir que o executado altere o alcance do julgado sob o argumento de que a sentença não comportaria execução por quantia certa equivale, na prática, a permitir uma revisão indevida da matéria já definitivamente decidida, em sede de cumprimento de sentença. Com isso, deixo de acolher tal argumentação DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Sindicato, juntado aos autos. Na oportunidade, o douto relator frisou que: "Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. Na hipótese em exame, o Sindicato pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o de dezembro de 2015. As duas primeiras parcelas do reajuste foram implementadas, mas a prevista para o mês de dezembro de 2015 não foi integrada aos vencimentos dos Servidores. Em contrapartida, não foram comprovados nos autos motivos plausíveis que justifiquem a supressão da terceira parcela do plano de reestruturação da carreira, prevista em lei específica. O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. (...) Frente as essas considerações, restou demonstrado que o ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica, viola o princípio da legalidade, o que inviabiliza sua pretensão de manutenção da sentença recorrida. Desse modo, verifica-se que Administração não promoveu a implementação da alteração remuneratória prevista em Lei e que sua inércia causou prejuízos aos Servidores." Não se pode esquecer que o acórdão foi objeto de REsp perante o STJ, sem alteração do julgado. Diante disso, REJEITO tal ponto. DA PARCELA INCONTROVERSA A alegação de inexistência de valor incontroverso também não merece prosperar, sob as mesmas justificativas que afastaram a inexigibilidade da obrigação, já que tal ponto já foi analisado na fase de conhecimento, e não há notícia de medida liminar concedida em possível ação rescisória. Destaca-se que a questão relacionada à expedição de requisitórios da parcela incontroversa fica condicionada à efetiva controvérsia dos valores. Ou seja, o pedido será analisado se, e somente se, o Distrito Federal interpuser recurso (agravo de instrumento) contra a Decisão que rejeitou a impugnação e que foi analisado possível excesso de execução. A medida se justifica, eis que não haveria sentido em se determinar a expedição de parcelas incontroversas no caso de não ser apresentado recurso pelo Distrito Federal, oportunidade em que a expedição dos requisitórios abrangeria o valor total. Fato é que o interesse no pronunciamento judicial para se determinar a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso somente surgirá caso o DISTRITO FEDERAL interponha recurso contra o decisum atacado. Do contrário, a execução se dará de forma definitiva. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e do art. 22, da Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado, alegando a sua inconstitucionalidade. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, REJEITO a alegação. Já em relação aos valores incluídos individualmente para feitura dos cálculos, verifica-se que houve equívoco do exequente. Nota-se que para feitura dos cálculos, deverá ser observada a ficha financeira do credor, com a inclusão dos reflexos de décimo terceiro e 1/3 de férias. Entretanto, a parte credora considerou seus cálculos de décimo terceiro e férias os valores efetivamente recebidos com a inclusão das rubricas: VPNI-L4584/11-DECIM.L1141/96-A (R$ 258,74); GTIT-LEI4426/2009 (R$ 420,00); ADIC.QUALIFIC-AQ LEI 4426/2009 (R$ 112,00). O correto seria realizar os cálculos nos valores que efetivamente foram reajustados pela Lei no 5.226/2013. Pode-se notar que após a efetiva implementação da 3a parcela, em04/2022, não houve reajuste nessas rubricas. A lógica matemática foi replicada nos demais anos constantes na planilha de cálculos apresentada pelo credor. Desta forma, há inequívoco excesso nos cálculos apresentados. Assim, o acolhimento da irresignação no tocante aos valores inseridos equivocadamente é medida que se impõe. DIPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, e o faço nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019, utilizando-se a base de cálculo apresentada pelo Executado. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se o estabelecido na decisão de ID no 235883789. Publique-se. Intimem-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão estaria equivocada ao admitir a execução individual, porquanto haveria coisa julgada em desfavor da exequente. Argumenta que a autora ajuizou ação individual anterior, com idênticas partes, pedido e causa de pedir, a qual foi julgada improcedente e transitou em julgado antes da propositura da ação coletiva, o que impediria a execução do título coletivo. Alega que “é fácil notar que a execução na origem possui as mesmas partes, os mesmos pedidos e idêntica causa de pedir relativamente à ação anteriormente ajuizada” e que “ao ingressar com ação individual, o exequente utilizou do seu direito de ação. Entretanto, ao fazê-lo, renunciou a eventual benefício da ação coletiva”. Defende, ainda, que o pedido de fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento em cada execução individual afrontaria o entendimento consolidado no Tema 1.142 do STF, segundo o qual os honorários constituem crédito único e indivisível, não sendo admissível seu fracionamento proporcional em múltiplas execuções individuais. Aduz que, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, eventual verba sucumbencial deve ser apurada globalmente perante o Juízo da ação coletiva, após prévia liquidação de sentença. Alega também que a decisão exequenda seria inexigível, pois fundada em norma considerada inconstitucional pelo STF, por afrontar o art. 169, § 1o, da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 864 da repercussão geral. Sustenta que o acórdão exequendo determinou reajuste salarial sem a observância de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que contrariaria a ratio decidendi do RE 905.357/RR. Argumenta que a ausência de dotação inviabilizaria o reconhecimento de direito subjetivo ao reajuste, conforme o entendimento vinculante da Suprema Corte. Aduz que o cumprimento de sentença deveria ser extinto porque a obrigação de fazer imposta pelo título coletivo já teria sido cumprida voluntariamente pelo Distrito Federal, mediante a implementação do reajuste nos contracheques da categoria em 2022. Sustenta que o título coletivo teria natureza exclusivamente constitutiva, não sendo possível impor obrigação de pagar quantias retroativas, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Por fim, afirma que os cálculos homologados aplicaram indevidamente a Taxa SELIC de forma cumulativa sobre valores já acrescidos de juros moratórios anteriores, o que configuraria anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Requer que a incidência da SELIC ocorra apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente até dezembro de 2021, conforme precedentes do TJDFT, e não sobre valores compostos por juros. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar o prosseguimento da execução até o julgamento final deste recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada e extinguir o cumprimento de sentença individual em curso. Preparo dispensado ante isenção legal. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator